Tribunal: TJMT
Processo: 1013958-87.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013958-87.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sustação/Alteração de Leilão, Liquidação, Revogação de atos praticados em prejuízo de credores e da massa, Ineficácia de atos em relação à massa]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[GIORDANO DIEGO PROCESKI - CPF: 004.909.091-75 (ADVOGADO), LM HIGIENIZACAO LTDA - EPP - CNPJ: 12.843.394/0001-29 (AGRAVANTE), COTTON - KING LTDA - CNPJ: 04.060.784/0001-02 (AGRAVADO), ALINE BARINI NESPOLI - CPF: 944.811.211-49 (PROCURADOR), ALAIN ROBSON BORGES - CPF: 690.718.371-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ZAPAZ ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - EPP - CNPJ: 24.297.807/0001-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - CPF: 662.767.641-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - CPF: 662.767.641-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDEFERIMENTO DE PEDIDO LIMINAR PARA ANULAÇÃO E SUSPENSÃO DE LEILÃO DE IMÓVEL PENHORADO EM AÇÃO DE FALÊNCIA – AUSÊNCIA DE RELEVÂNCIA DAS ALEGAÇÕES – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – CIÊNCIA DA CONTRATAÇÃO COM A MASSA FALIDA – VALORES ATINENTES À REVITALIZAÇÃO DO BEM NÃO CONSIDERADOS DEVIDOS PELA MASSA FALIDA – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO – AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE DE QUE TAL CIRCUNSTÂNCIA (REVITALIZAÇÃO DO IMÓVEL) DEVESSE CONSTAR NO EDITAL DO LEILÃO - - AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO DA ALIENAÇÃO DO BEM – PLENA CIÊNCIA ACERCA DO LEILÃO DOS ATIVOS DA MASSA FALIDA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO

- AGRAVO DESPROVIDO.

Deve ser mantida a decisão que indeferiu o pleito liminar que objetivada a anulação e suspensão de leilão de imóvel penhora e locado à empresa peticionária/agravante, eis que ela tinha ciência da contratação com a massa falida, bem como pelo fato de que os valores atinentes à revitalização do bem não foram considerados devidos pela massa falida, tornando-se mera expectativa de direito, não havendo assim qualquer obrigatoriedade de que tal circunstância (atinente à revitalização) devesse constar no edital do leilão. Ademais, a empresa tinha plena ciência do leilão dos ativos da massa falida, eis que os seus advogados tiveram acesso aos autos. Assim, não há falar em preenchimento do requisito concernente à verossimilhança das alegações para que o pedido liminar fosse deferido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal e efeito suspensivo (nulidade/suspensão de leilão) interposto por FACILITA HIGIENIZAÇÃO EIRELI
,
contra decisão exarada pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos de n.
29.375-91.2010.811.0041 (CÓDIGO 459997)
, proposta por
COTTON – KING LTDA
,
INDEFERIU

o pedido LIMINAR DE NULIDADE / SUSPENSÃO DO LEILÃO.

Em síntese, o Agravante argumenta que “(...)
o juízo a quo em ID 89621564 indeferiu o pedido LIMINAR DE NULIDADE / SUSPENSÃO DO LEILÃO, sob o argumento de que o Agravado não faz jus aos reclames pretendidos, que o contrato de locação não prevê nenhuma devolução de valor comprovadamente investido, TENDO O REQUERENTE APENAS EXPECTATIVA DE DIREITO, e que o art. 895 do CPC não precisa ser aplicado para o caso em testilha”; que a decisão deve ser reformada, pois, o Juízo “a quo” foi provocado quanto à necessidade de formalizar o edital conforme previsões contratuais do contrato de aluguel, quanto aos valores de reembolso quanto a revitalização do imóvel e também porque o leilão não preencheu os requisitos exigidos expressamente pelos artigos 886 e 895, ambos do CPC.

Diz que o pedido foi fundamentado em razão da forma pactuada no contrato de aluguel, que no momento da hasta pública anterior ao término do contrato de locação, no momento de edição do edital, o locatário apresentará os comprovantes de gastos que teve com a revitalização do imóvel para ser devidamente ressarcido.

Menciona que o Edital de Leilão estabelece a realização por meio eletrônico, tendo início em 18/7/2022 às 15:00 horas e encerramento em 02/8/2022, a partir das 15:00 horas, sucessivamente com intervalo de 30 segundos para cada lote, onde serão aceitos lances iguais ou superiores ao valor da avaliação; não havendo lance, seguir-se-á sem interrupção no Segundo Leilão, que terá início no dias 02/8/2022 às 15:00 horas e encerramento em 17/8/2022, a partir das 15:00 horas, sucessivamente com intervalo de 30 segundos para cada lote, onde serão aceitos lances com no mínimo 50% do valor da avaliação; não havendo lance, seguir-se-á sem interrupção o 3º Leilão, que terá início no dia 17/08/2022 às 15:01h e se encerrará no dia 01/09/2022 a partir das 15:00h, sucessivamente com intervalo de 30 segundos para cada lote, onde serão aceitos os maiores lances ofertados, conforme preceitua o §3º-A do art. 142 da Lei 11.101/05.

Afirma que “(...) Após esta provocação do juízo, efetuado pelo terceiro interessado, a Juíza de piso INDEFERIU os pedidos do requerente alegando que o contrato de aluguel não previa a restituição de valores a título de revitalização, alegando que mesmo que o edital não fora expedido, que o terceiro de boa-fé, o locatário, já devia ter atacado o edital com as exigências que propunha (sem sequer ter sido expedido o edital que se deveria atacar); alegou ainda que o requerente possui apenas uma EXPECTATIVA de direito, o que nem de forma remota deve prosperar, e indeferiu o pedido face a proximidade do leilão e pelo tempo que os credores estão esperando para receber”; e que “(...) A juíza de piso ainda afirmou que o valor da revitalização estava representado pelos valores de alugueis durante o período do contrato de aluguel, o que de fato não é verdadeiro, vez que a forma de pagamento de aluguel sequer menciona que aquele formato foi escolhido para esta finalidade que o juízo de piso acredita ser”; que “(...) A cláusula segunda apontada pelo magistrado aquo somente descreve que durante 24 meses o valor de pagamento será um e que os 36 meses restante o valor será outro, não fazendo qualquer menção a valores de restituição ou desconto pela revitalização”; que “(...) O juiz de piso ainda asseverá que o valor de revitalização não é reconhecido pela massa falida, o que de fato não deve prosperar nem de foram remota, uma vez que o parágrafo segundo da cláusula terceira é claro, a saber: (...)CLÁUSULA TERCEIRA PARÁGRAFO SEGUNDO: Finda a Locação, observada a ressalva do parágrafo primeiro da cláusula primeira, o Locatário deverá restituir o imóvel e as benfeitorias realizadas, que obrigatoriamente serão incorporadas ao imóvel, não cabendo pedido de ressarcimento ou indenização, salvo se o Locador solicitar o imóvel antes do prazo convencionado ou caso ocorra hasta pública positiva, ocasião em que o Locatário deverá apresentar os gastos, comprovantes e notas ficais dos valores gastos com a revitalização total do imóvel ao Locador e no processo para apuração do valor que lhe será indenizado quando o produto da venda judicial ingressar na conta judicial do processo já mencionado no caput, evitando assim o enriquecimento ilícito do adquire”.

Defende a reforma da decisão, eis que o parágrafo segundo da cláusula terceira do contrato de locação prevê que em caso de hasta pública o valor quanto a revitalização seriam devidos, de modo que o terceiro interessado está baseado em seu contrato de locação que lhe protege, bem como nas provas físicas de como eram a edificação antes do locatário assumir e agora depois do locatário assumir e ter sua empresa em pleno funcionamento, e as despesas que essa revitalização custou.

Salienta que “(...) A decisão recorrida, ainda deixou de apresentar os fundamentos para a não realização de leilão com lances obscuros por e-mails, tampouco deixou de apresentar fundamentação que justifique a falta de aplicar o disposto no art. 895 do CPC quanto as formas mais abrangentes de pagamento”.

Frisa, então, que as partes, locatário e massa falida firmaram contrato de aluguel, em que previa para o caso de hasta pública anterior à finalização do contrato, o reembolso em favor do locatário, a título de revitalização do imóvel, segundo cláusula terceira do mencionado contrato. E que, mesmo após apurado pelo locatário o custo para a revitalização, no valor de R$ 400.000,00, o leiloeiro, o administrador judicial e o juízo singular deixaram de fazer constar a reserva de tais valores em favor do locatário, descumprindo o comando legal do contrato.

Sustenta a viabilidade da tutela antecipada, à luz do artigo 300 do CPC, pois se encontram presentes os requisitos justificadores, probabilidade do direito, conforme já explanado, e o perigo da demora, tendo em vista “(...) A proximidade da realização do leilão que contém um edital eivado de vícios, com falta de informações importantes sobre valores e ressarcimentos, quanto a publicidade, causa obscuridade quanto a forma oferecida por meio de propostas encaminhadas por e-mail, que não se foi dito como elas ficariam visíveis para os participantes do leilão virtual, bem como deixa de utilizar a determinação legal do art. 895 CPC quanto a forma de pagamento parcelada”.

Requer seja atribuído efeito suspensivo ao recurso, determinando-se a suspensão do processo no primeiro grau, até o julgamento do mérito.

Pede “(...)2 ) Seja declarada a nulidade do EDITAL DO LEILÃO acostado em ID 89069954 assim como de todos os atos processuais subsequentes, com base no art. 886, I, II, III, V e VI, e 895, todos do CPC”; que “(...)3 ) - seja DECRETADA A NULIDADE DO EDITAL DE LEILÃO JUDICIAL DO IMÓVEL PENHORADO, através do Portal www.megaleiloes.com.br, o 1º Leilão terá início no dia 18/07/2022 às 15:00h e se encerrará dia 02/08/2022 a partir das 15:00h, sucessivamente com intervalo de 30 segundos para cada lote, onde serão aceitos lances iguais ou superiores ao valor da avaliação; não havendo lance, seguir-se-á sem interrupção o 2º Leilão, que terá início no dia 02/08/2022 às 15:01h e se encerrará no dia 17/08/2022 a partir das 15:00h, sucessivamente com intervalo de 30 segundos para cada lote, onde serão aceitos lances com no mínimo 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação, não havendo lance, seguir-se-á sem interrupção o 3º Leilão, que terá início no dia 17/08/2022 às 15:01h e se encerrará no dia 01/09/2022 a partir das 15:00h, sucessivamente com intervalo de 30 segundos para cada lote, onde serão aceitos os maiores lances ofertados, conforme preceitua o §3º-A do art. 142 da Lei 11.101/05. tendo em vista o não preenchimento de todos os requisitos exigidos pelo art. 886, do CPC”; que “(...) seja CANCELADA O LEILÃO JUDICIAL DESIGNADO através do Portal www.megaleiloes.com.br, o 1º Leilão terá início no dia 18/07/2022 às 15:00h e se encerrará dia 02/08/2022 a partir das 15:00h, sucessivamente com intervalo de 30 segundos para cada lote, onde serão aceitos lances iguais ou superiores ao valor da avaliação; não havendo lance, seguir-se-á sem interrupção o 2º Leilão, que terá início no dia 02/08/2022 às 15:01h e se encerrará no dia 17/08/2022 a partir das 15:00h, sucessivamente com intervalo de 30 segundos para cada lote, onde serão aceitos lances com no mínimo 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação, não havendo lance, seguir-se-á sem interrupção o 3º Leilão, que terá início no dia 17/08/2022 às 15:01h e se encerrará no dia 01/09/2022 a partir das 15:00h, sucessivamente com intervalo de 30 segundos para cada lote, onde serão aceitos os maiores lances ofertados, conforme preceitua o §3º-A do art. 142 da Lei 11.101/05; “(...) 5) A INCLUSÃO NO NOVO EDITAL, RETIFICAÇÃO/EDIÇÃO - 5.1 – EM DECORRÊNCIA do contrato de locação existente para o lote 02 IMÓVEL DA MATRÍCULA Nº 52.148 DO 5º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE CUIABÁ-MT, do valor de ARREMATAÇÃO, R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) FICARÃO resguardados para o locatário do imóvel, FACILITA HIGIENIZACAO EIRELI CNPJ: 12.843.394/0001-29, a título de restituição pela revitalização do imóvel, para evitar o enriquecimento ilícito de arrematante que não o próprio locatário, em caso de leilão positivo. Ocorrida a arrematação, não sendo o locatário o arrematante, DO VALOR DA ARREMATAÇÃO, o arrematante adquirente, no mesmo prazo de pagamento da comissão do leiloeiro, efetuará o pagamento, a vista e em parcela única, direto ao locatário do valor estabelecido a título de restituição pela revitalização do imóvel, aqui identificado de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), conta para pagamento banco 748; agencia 0810; conta 31223-2, titularidade MAURO BOEIRA JUNIOR CPF 056.808.489-61; 5.2- EM caso de arrematação pelo próprio terceiro interessado FACILITA HIGIENIZACAO EIRELI CNPJ: 12.843.394/0001-29, o valor descrito no item 5.1 a título de restituição pela revitalização do imóvel, deverá ser descontado do valor final da arrematação por ele efetuada, podendo do valor de arrematação ser descontado o valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais). 5.3- OCORRIDA A ARREMATAÇÃO, por arrematante que não seja o próprio locatário, será EXPEDIDO A CARTA DE ARREMATAÇÃO PARA O ARREMATANTE, CONSTANDO O PRAZO DE 06 (SEIS) MESES PARA QUE O LOCATÁRIO DESOCUPE O IMÓVEL, SOB PENA DE DESPEJO IMEDIATO AO VENCIMENTO DO PRAZO, SEM NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO. 5.4 – QUE SEJA POSSIBILITADO O PAGAMENTO PARCELADO CONFORME ESTABELECE O ARTIGO 886 887 E 895 DO CPC DO CPC COM 20% (VINTE INTEIROS POR CENTO) DO VALOR A VISTA, E O SALDO REMANESCENTE EM 30 (TRINTA) VEZES, COM APLICAÇÃO DE JUROS DE 1% AO MÊS PARA O PAGAMENTO DE CADA PARCELA”.

O pleito liminar foi indeferido.

Em contrarrazões, MASSA FALIDA DO GRUPO ECONÔMICO DA COTTON KING LTDA, pugna pelo desprovimento do agravo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer da lavra da Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida – Procuradora de Justiça – opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste recurso de agravo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a decisão que,
nos autos de n.
29.375-91.2010.811.0041 (CÓDIGO 459997)
, proposta por
COTTON – KING LTDA
,
INDEFERIU

o pedido LIMINAR DE NULIDADE / SUSPENSÃO DO LEILÃO, formulado por
FACILITA HIGIENIZAÇÃO EIRELI
.

Após a devida análise, posiciono-me em sede de cognição de mérito, que a decisão interlocutória deve ser mantida.

É que, efetivamente, não há relevância na fundamentação lançada neste agravo, que possua o condão de obrigar que o Juízo “a quo” reforma sua decisão.

Diante disso, não há falar em suspensão do leilão, eis que,
frise-se e reafirma-se:
a Agravante/Locatária tinha ciência de que contratou com uma massa falida, sobretudo acerca da eventual expropriação do bem; os valores tidos como atinentes à revitalização do imóvel em questão não foram considerados devidos pela massa falida (revestindo-se, portanto, em mera expectativa de direito), não havendo, portanto, plausibilidade de que tal circunstância devesse constar no edital; não constou no contrato qualquer impedimento à alienação do bem; e havia plena ciência acerca do leilão dos ativos da massa falida, tendo em vista a existência de manifestação do advogado da Agravante por diversas vezes no feito, conforme asseverou a Magistrada “a quo”.

Nesse aspecto, convém reproduzir parte do didático parecer confeccionado pelo “parquet” estadual:

“(...)
Depreende-se dos autos, que por meio da decisão vergastada, foi indeferido o pedido de decretação de nulidade do edital de leilão de imóvel foi objeto de contrato de locação entre as partes, bem como, pretendeu a publicação de novo edital de leilão, contendo a informação da existência de ônus, a título de reembolso devido em virtude de suposta revitalização do bem imóvel em referência e, também, que se a locatária, ora recorrente, for a arrematante, deve ser feito o desconto do respectivo valor e, ainda, consta a possibilidade de pagamento de acordo com o que dispõe o art. 895, do Código de Processo Civil. O Juízo
a quo
assim fundamenta a providência tomada, fazendo uma digressão dos atos processuais que precederam o pedido da agravante:

“Em decisão proferida em 07/03/2022
1
, após prévia oitiva do Ilustre Representante do Ministério Público2, foi autorizada a venda dos bens objeto das avaliações mencionadas nos itens “3” e “4”, da citada decisão, dentre eles o imóvel localizado na Rua X, sem número, Distrito Industrial, Cuiabá (MT), matriculado sob o n.º 52.148, do CRI do 5º Ofício, da 2ª Circunscrição de Cuiabá (MT), atualmente locado para a ora peticionante, FACILITA HIGIENIZAÇÃO EIRELI.

Na citada decisão, também foi indeferida a pretensão da ora peticionante para aquisição do imóvel em questão ao fundamento de que o formato de venda proposto (Id. 61620344), exige prévia aprovação e realização de assembleia geral de credores, o que importaria em custos para massa falida.

Ficou consignado ainda, que a modalidade de leilão eletrônico, incluída na norma de regência pela Lei 14.112/2020, em razão da publicidade alcançada, permite a participação de maior número de interessados, inclusive da locatária, possibilitando que o imóvel venha a ser arrematado por valor maior do que o oferecido pela locatária, o que, por óbvio, revela-se mais favorável à coletividade de credores.

A proposta de compra apresentada pela ora peticionante foi juntada no Id. 61620344, pelo advogado GIORDANO DIEGO PROCESKI.

A decisão foi publicada no DJE n.º 11175, disponibilizado no DJE do dia 08/03/20223, páginas 11 e seguintes, na qual constou o nome de vários advogados cadastrados nos autos, inclusive do advogado da peticionante, e o pedido de nulidade somente foi protocolizado em
28/06/2022
, ou seja, mais de 03 três meses depois da publicação, senão vejamos:

...

Ademais, a minuta do edital, objeto do pedido de nulidade foi juntada aos autos pelo leiloeiro no dia 15/06/2022 (Id. 87643718), ou seja, mais de 10 dias antes do protocolo do pedido de nulidade.

Vale dizer ainda, que logo após a decisão, a ora peticionante manifestou nos autos em 17/03/2022 (Id. 79772487), para promover a juntada dos “comprovantes de gastos com a revitalização do imóvel” e, na ocasião, nada mencionou sobre a decisão do dia 07/03/2022, estando, portanto, preclusa qualquer insurgência com relação aos comandos nela contidos.

Quanto aos valores que a locatária alega ter despendido para revitalização do imóvel locado, e que, segundo a mesma deveriam constar do edital para que os interessados tenham ciência da existência do mesmo, impende destacar que os valores em questão ainda não são considerados como devidos pela massa falida, consistindo, tão somente, em expectativa de direito da locatária, e deverão ser discutidos em ação própria, e não nos autos da falência, na qual será assegurado à massa falida o contraditório e a ampla defesa.

Outrossim, por se tratar de expectativa de direito, e não de valor reconhecido como devido pela massa falida à locatária, não há que se falar em menção de tal circunstância no edital para fins de que os interessados tenham ciência acerca da necessidade de “restituição dos valores despendidos”, mesmo porque, se vierem a ser considerados como devidos, quem deverá ressarcir a locatária é a massa falida e não o adquirente do bem.

Não bastasse isso, no contrato de locação firmado entre a massa falida e a ora peticionante, não constou qualquer ressalva impedindo a alienação do bem, em virtude da existência de débito que, repise-se ainda não se trata de direito líquido e certo da locatária que, aliás, na hipótese de improcedência da ação a ser proposta, nada poderá exigir da massa falida.

Por outro lado, constou no citado contrato locatício que o valor dos alugueis foi reduzido nos primeiros 24 meses, justamente em virtude das adequações realizadas pela locatária, ora peticionante. Vejamos:

CLÁUSULA SEGUNDA — VALOR DOS ALUGUEIS e DOS BENS AQUIRIDOS Nos primeiros 24 (vinte e quatro) meses, o valor mensal dos aluguéis será de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
Durante os 36 (trinta e seis) meses subsequentes, ou seja, do terceiro ao quinto ano, o valor mensal dos afuguéis será de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). O valor do aluguel acima pactuado será pago até todo dia 15 de cada mês, mediante depósito judicial junto ao processo, Código 459997 Cuiaba-MT, que servirá como recibo de quitação, cabendo ao locatário enviar ao administrador judicial da massa falida cópia do referido comprovante, no prazo de 48 horas de sua realização. (Id. 48647942 - Pág. 39/46) (destaquei).

...

Quanto à pretensão da peticionante para que, na hipótese da mesma vir a arrematar o imóvel, lhe seja garantido o direito ao abatimento da quantia de R$ 400.000,00, que alega ter investido no local, como já consignado acima, tal valor, ainda não pode ser considerado como líquido e devido pela massa, posto tratar-se de mera expectativa de direito, a ser discutida, em ação própria.

Também não há como se acolher a pretensão da locatária de obrigar o arrematante a lhe deixar permanecer no local por 06 (seis) meses para que possa providenciar outro imóvel.

Isso porque, desde que este Juízo indeferiu sua pretensão de compra do bem, em decisão publicada no DJE do dia 08/03/2022, a locatária já possui plena ciência de que o imóvel pode vir a ser arrematado por outra pessoa, de sorte que, já deveria ter dado início à procura de outro local.

Além disso, tal imposição dificultaria sobremaneira a alienação do imóvel, retardando ainda mais o pagamento dos credores que há muito anseiam pelo recebimento de seus créditos, o que somente será possível com a alienação dos ativos da massa.

Outrossim, por se tratar de expectativa de direito, e não de valor reconhecido como devido pela massa falida à locatária, não há que se falar em menção de tal circunstância no edital para fins de que os interessados tenham ciência acerca da necessidade de “restituição dos valores despendidos”, mesmo porque, se vierem a ser considerados como devidos, quem deverá ressarcir a locatária é a massa falida e não o adquirente do bem.” (Id. 135324150 – Págs. 2/9 –
fls. 51/58
)

Com efeito. Analisando o escorço do processado, extrai-se que a agravante, previamente ao pedido indeferido pelo
decisum
objurgado, havia feito proposta de aquisição direta do imóvel em comento, a qual foi rejeitada, ademais, denota-se que esta, além de ter pleno conhecimento de que o negócio de locação foi realizado com Massa Falida, fato que por certo demonstra a iminência de alienação do bem.

De outra parte, de se consignar que o valor que a recorrente alega haver despendido na revitalização do imóvel em tela não é incontroverso, visto que não foi reconhecido pela Massa Falida como devido, não se configurando como um direito subjetivo, ademais, pelo que se vislumbra, o contrato de locação firmado entre as partes fez previsão de compensação de valores eventualmente investidos por meio de estabelecimento do pagamento de valores mais baixos nos primeiros meses da vigência contratual. Sendo assim, não se observa a necessidade de que o pretendido ônus conste do edital do leilão de alienação do bem imóvel em referência, mormente considerando, ainda, assim como consignado na decisão vergastada, eventual crédito da agravante deve ser apresentado em face da Massa Falida e não do futuro adquirente.

(...)

Assim, mostra-se descabido, a meu viso, o pedido liminar, inclusive acerca da possibilidade de permanência da locatária no imóvel por 06 (seis) meses, a fim de que possa providenciar outro imóvel, eis que houve indeferimento da pretensão de aquisição do bem por ela; que tinha ciência da arrematação do imóvel por outra pessoa, não havendo qualquer garantia de continuidade na posse do bem.

Em face disso, entendo que deve prevalecer a decisão recorrida, sobretudo em razão da existência apenas de expectativa de direito em face ao bem litigioso, destacando-se que há possibilidade de que o direito se resolva posteriormente em favor da Agravante, que poderá ser ressarcida, se for o caso, independentemente da realização do leilão.” (Id. 135763669 – Págs. 4/5 –
fls. 169/170
)

Diante do exposto, o parecer é pelo
desprovimento
do vertente agravo de instrumento”.

Portanto, nenhuma das alegações deste agravo é suficiente para que o recurso seja provido, tendo em vista que não há elementos que imponham a reforma da decisão que
INDEFERIU

o pedido LIMINAR DE NULIDADE / SUSPENSÃO DO LEILÃO.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023